Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718128-23.2021.8.07.0001 RECORRENTES: YURI DA SILVA ALVES, LUCAS DE SOUZA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL E RECONHECIMENTO DOS RÉUS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA EM PEDRA E EM PÓ, ACONDICIONADAS EM PLÁSTICOS, E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se os pleitos dos apelantes, com relação à fixação da pena-base no mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um deles, já foram atendidos na sentença, resta patente a falta de interesse recursal, o que enseja o conhecimento parcial dos recursos quanto aos pedidos. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações extrajudiciais dos usuários que reconheceram os réus como vendedores usuais de crack, ratificados pelos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo, aliados à apreensão de porções de cocaína acondicionadas em sacos plásticos e uma balança de precisão no local da abordagem policial, comprova que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, bem como se associaram para a sua venda. 3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa, hipóteses não verificadas na espécie, haja vista a condenação dos apelantes como incursos no crime de associação para o tráfico. 5. Recursos conhecidos parcialmente e, no mérito, não providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 35 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório em comprovar o vínculo entre os insurgentes, razão pela qual pugnam pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e pela incidência do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 35 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024